Tribunal: STF
Processo: HC 252773
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2025, por Luiz Ricardo de Oliveira Debortoli e outro, advogados, em benefício de Pamela Jeane Santos, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 18.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.411.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 28.11.2024 pela apontada prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), resistência (art. 329 do Código Penal), favorecimento real (art. 349-A do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Em 30.11.2024, em audiência de custódia, o juízo da Coordenadoria de Audiência de Custódia de Campo Grande converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1420300-51.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado, em 13.1.2025, pela 2ª Câmara Criminal (e-doc. 6). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA –TRÁFICO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – CUSTÓDIA CAUTELARIMPRESCINDÍVEL – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOSMENORES DE 12 (DOZE) ANOS – CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃOAUTORIZA A BENESSE – NÃO CONCESSÃO.



    É cabível prisão preventiva, conforme dispõe o art. 313, do Código de Processo Penal, aos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, mormente quando as circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade concreta da conduta.



    O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, por si só, não constitui condição que autorize a conversão da prisão cautelar em preventiva,mormente quando verificado que as crianças já estavam sendo assistidas por familiares.



    Habeas Corpus a que se nega concessão, ante o acerto da decisão singular”.



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 974.411 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 31.1.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso dessa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.411. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. FAVORECIMENTO RAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    4. Ao que parece, no caso, a prisão preventiva foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual, diante da necessidade de resguardo da ordem pública e com base em elementos concretos colhidos dos autos, não apenas em razão da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida com a paciente e os comparsas, surpreendidos em flagrante, dentro de um barraco, nas proximidades de um estabelecimento penal de segurança máxima, embalando drogas e componentes eletrônicos que seriam arremessados para o interior do presídio com o auxílio de drones - 10 (dez) trouxinhas de maconha, pesando 40 (quarenta gramas); 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 336g (trezentos e trinta e seis gramas), e 04 (quatro) porções de maconha, pesando 1,030kg (um quilo e trinta gramas), além da diversidade de delitos praticados (e-STJ fl. 9), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 



    7. In casu, comprova-se pelos documentos apresentados, que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. No entanto, como bem ponderado pelas instâncias de origem, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: trata-se de paciente presa em flagrante, em concurso de agentes, utilizando drones para transportar drogas e celulares para o interior de complexo penitenciário de segurança máxima, inclusive com o envolvimento de menores de idade (e-STJ fl. 34). Cumpre, ainda, destacar que, segundo consta nos autos de prisão em flagrante, no momento do delito, a recorrente estava acompanhada de seus dois filhos menores, os quais foram entregues a parentes indicados por ela (e- STJ fl. 34). Ademais, os menores não estão desassistidos, consta que a avó estaria cuidando das crianças (e-STJ fl. 12). 



    8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 8).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que “a paciente, preenche os requisitos legais quer objetivos, quer subjetivos, para aguardar em liberdade os atos da presente ação penal, é primária, tem residência fixa, família constituída e filhos menores de 12 (doze) anos” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a autoridade coatora, não fundamentou sua decisão, mostrando indícios que a paciente possa estar fugindo ou atrapalhando a instrução processual bem como o asseguramento da lei penal” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Isto posto requer de Vossas Excelências: 



    a) LIMINARMENTE, seja concedida ‘inadida altera parts’ a LIBERDADE PROVISÓRIA a paciente, aplicando-se a lei nº 12.403/11, com a expedição do Alvará de Soltura, para a paciente que se encontra presa, uma vez que está sofrendo Constrangimento Ilegal, por não existirem requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    b) Seja Concedida à prisão domiciliar 



    c) aplicada uma medida cautelar diversa da prisão. 



    d) A extensão do beneficio, concedido à corré. 



    e) No MÉRITO, a concessão da segurança definitiva. 



    E assim procedendo estarão este Superior Tribunal de Justiça, distribuindo mais uma vez a necessária JUSTIÇA” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações dos impetrantes foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 5.2.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 251.842/MS, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão monocrática), também se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar.



    8. No presente habeas corpus, os impetrantes, em petição análoga, apresentam as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 251.842. Instruem esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 974.411/MS, no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, ressaltando que, apesar de ter filhos menores de doze anos, as circunstâncias do caso autorizam a segregação cautelar da paciente.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora